Tribunal: CARF
Processo: 10850.909850/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.909850/2011-89
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.432 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de junho de 2024
Recorrente
PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2001 a 31/05/2001
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
PARA
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PROBATÓRIA.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida,
em caso semelhante, o colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma
diversa. Hipótese em que a divergência suscitada não se refere a casos
semelhantes, sendo as razões de indeferimento no acórdão recorrido atreladas a
aspectos probatórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.909850/2011-89
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.432 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.909850/2011-89

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-006.697, de 18/06/2019 (fls. 189 a 202)1,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
Primeiramente, cumpre assinalar que no julgamento pela Turma Ordinária foram
analisados, em conjunto, os PAF no: 10850.909844/2011-21, 10850.909845/2011-76,
10850.909846/2011-11, 10850.909847/2011-65, 10850.909848/2011-18, 10850.909849/2011-
54,
10850.909852/2011-78,
10850.909853/2011-12,
10850.909854/2011-67,
10850.909855/2011-10, 10850.909850/2011-89 e 10850.909851/2011-23. Tais processos
estavam juntados por “apensação”, considerando-se como principal o de no
10850.721148/2011-95 (distribuído, por sorteio, à relatoria da Conselheira Liziane Angelotti
Meira).
Tratam-se de Pedidos de reconhecimento de direito creditório, formalizados
mediante “Pedidos de Ressarcimento ou Restituição Eletrônicos - Declaração de
Compensação” (PER/DCOMP), juntados aos autos dos processos acima relacionados. Em todos
os pedidos a Contribuinte registra que se trata de recolhimento indevido ou a maior.
No presente processo, o PER/DCOMP encontra-se apensado às fls. 2 a 4,
transmitido em 13/06/2006, que se refere ao recolhimento do PIS/Pasep relativo ao período de
apuração (PA) de 01/05/2001 a 30/05/2011.
Consoante o Despacho Decisório, o pleito foi indeferido em face da apuração da
inexistência do crédito, ou seja, os pagamentos que se alega terem sido realizados a maior já se
encontravam alocados a débitos declarados e confessados pelo próprio Contribuinte.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, juntando planilhas com a memória de calculo das Contribuições, alegando que
apresentou diversos pedidos administrativos de restituição de recolhimentos a maior de PIS e
COFINS. No mérito, argumenta, em síntese, que, i) a despeito da evidente inconstitucionalidade
do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, que sequer chegou a ser abordada no Despacho
Decisório, os pedidos foram indeferidos sob o fundamento de inexistência do credito; e ii) que é
definitiva a decisão do Supremo Tribunal Federal que afastou a aplicação do § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718/1998, sendo obrigatório o alargamento da base de calculo das contribuições para
alcançar outras receitas que não as oriundas das vendas de mercadorias e prestação de serviços.
O recurso foi apresentado à DRJ, que determinou julgamento conjunto com o
processo principal (10850.721148/2011-95), tendo sido considerada improcedente a defesa do
Contribuinte, sob os seguintes fundamentos: (a) a restituição, tal qual a compensação, pressupõe
a existência de crédito do devedor para com o credor; (b) no momento em que o sujeito passivo
não retificou a DCTF, DIPJ, DACON e a própria escrita contábil, não fez com que se
materializasse o valor que alega ter recolhido a maior, cujo montante pretende seja reconhecido;
(c) o débito confessado por meio de DCTF só pode ser alterado mediante retificação, que deve
ocorrer no prazo de cinco anos; (d) a DCTF entregue pelo sujeito passivo constitui instrumento
por meio do qual informa o valor do crédito tributário apurado em favor do Fisco, e, havendo
erro na apuração a parte interessada tem prazo de cinco anos para retificá-la; (e) o prazo
quinquenal de que trata o artigo 149, parágrafo único, do CTN, é aplicável tanto ao Fisco quanto

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.432 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.909850/2011-89

ao Contribuinte; e (f) decorrido o prazo de cinco anos não é permitido ao sujeito passivo retificar
a DCTF para alterar o valor apurado no passado, objetivando diminuir o imposto a pagar e fazer
aflorar créditos a serem utilizados por meio de restituição ou compensação.
Cientificado do Acórdão da DRJ, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
reiterando os argumentos expressos na Manifestação de Inconformidade.
Os autos, então, vieram para julgamento do Recurso Voluntário, que converteu
o julgamento em Diligência, por entender que o processo não se encontrava pronto para
julgamento, pois necessitava dos esclarecimentos quanto à natureza das receitas auferidas pela
empresa, bem como quais delas deveriam ser excluídas da base de cálculo das contribuições por
força do RE 585.235-1(MG), julgado sob sistemática de repercussão geral.
Cumprida a solicitação do Colegiado pela DRF de origem, a Fiscalização
elaborou Informação Fiscal, permitindo Manifestação do Contribuinte sobre tal informação. O
processo, então, retornou ao CARF, que exarou a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-
006.697, de 18/06/2019, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado,
acolhendo o resultado da informação fiscal resultante da diligência
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão, o Contribuinte apresentou Recurso Especial,
suscitando divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária no que tange à
seguinte matéria: “O conceito de faturamento disposto na Lei no 9.718, de 1998”. Para isso
indicou como paradigma o Acórdão no 9303-010.146, alegando que no Acordão recorrido, a
Turma julgadora considerou que compõem o faturamento as “receitas provenientes das
atividades empresariais”, negando provimento ao recurso para aquelas rubricas referidas no
voto, e que o recorrido pondera ainda que as rubricas em foco estariam previstas em contrato, e
portanto, seriam próprias da atividade empresarial da recorrente, acrescentando que não restou
comprovada a natureza de “recuperação de despesas”, e que, por sua vez, no paradigma, o
Colegiado entendeu que o conceito de faturamento é mais restrito, posto que a ementa afasta
“quaisquer outras receitas da pessoa jurídica” que não fossem vendas de mercadorias e
serviços.
Com essas considerações, concluiu-se monocraticamente que para situações
fáticas similares houve divergência na aplicação da legislação tributária entre Turmas do CARF,
e, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial,
expedido pelo Presidente da 4a Câmara / 3a Seção de julgamento, foi dado seguimento ao
Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade acima que deu seguimento ao
recurso, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, requerendo que seja negado
provimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, mantendo-se os fundamentos do
Acórdão recorrido.
Em 23/11/2023, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.432 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.909850/2011-89

Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo. No entanto,
entende-se pertinente, no caso, verificar os demais requisitos de admissibilidade, tendo em conta
a informação relatada de que a negativa de provimento deveu-se ainda a questões probatórias.
Recorde-se que diante da ausência de pagamentos a maior em relação ao
declarado e da ausência de retificação das declarações correspondentes, o que foi verificado na
primeira etapa do contencioso, passou-se, em privilégio da verdade material, a diligenciar a
efetiva origem do alegado crédito, tendo o Colegiado, no acórdão recorrido, acolhido
integralmente o resultado da diligência.
O voto condutor do acórdão recorrido, apesar de expressar entendimento de que a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, declarada pelo STF no RE no
585.235-1/MG, não limita o entendimento de que o faturamento corresponde à “a soma das
receitas provenientes das atividades empresariais”, destaca que ainda que albergada a tese
restritiva encampada na defesa, ainda assim não teria sido comprovada a natureza de recuperação
de custo/despesa das rubricas em debate:
“Ademais, para aqueles que entendem, em tese, que recuperação de custos/despesas não
têm natureza jurídica de receita, oportuno aqui esclarecer que nos autos não restou
comprovada esta natureza (recuperação custo/despesa) dos valores ora discutidos.
O Contribuinte não demonstrou, por meio de documentos, a existência de
correspondência direta entre os custos/despesas de incorridos e os reembolsos
recebidos pela Empresa. Assim, as argumentações teóricas sobre o tema expostas pela
Recorrente não vieram lastreadas por documentos comprobatórios suficientes, tais como
as planilhas de custos/despesas incorridos em correspondência com os valores
recebidos.” (grifo nosso)
Pelo exposto, há razões autônomas, de caráter probatório, suficientes para a
negativa do crédito.
Assim, com a devida vênia ao entendimento exposto no Despacho de
Admissibilidade monocrático, verifica-se que não se trata de divergência interpretativa, mas de
indeferimento que tem ainda base em análise de matéria fática e probatória.
Esta Câmara Superior apreciou caso semelhante em 14/04/2022, concluindo
unanimemente pelo não conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte (Acórdão 9303-
013.280, Rel. Cons. Valcir Gassen):
“CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
MATÉRIA
PROBATÓRIA. Não se conhece do Recurso Especial quando na decisão recorrida
ficou assente que não foi demonstrado e comprovado o direito de crédito alegado,
pressuposto necessário para que se possa avaliar a existência de divergência
jurisprudencial a ser manejada nesta instância recursal”. (grifo nosso) (Participaram
ainda do julgamento os Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori
Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos
Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego)
Recentemente, a questão se apresentou novamente em 3 processos sob minha
relatoria, referentes à empresa “RODOBENS CAMINHÕES CIRASA S.A.”, e julgados em
19/10/2023 (Acórdãos no 9303-014.457, 458 e 459):
“NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
PARA
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. MATÉRIA PROBATÓRIA.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.432 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.909850/2011-89

Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente comprove
divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão paradigma em que,
discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida, em caso semelhante, o
colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma diversa. Hipótese em que a
divergência suscitada não se refere a casos semelhantes, sendo as razões de
indeferimento no acórdão recorrido atreladas a aspectos probatórios”.
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.”
“Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário
(suplente convocada), Gilson Macedo Rosenburg Filho, Cynthia Elena de Campos
(suplente convocada), Semiramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).”
Neste sentido, pelo aqui exposto e em endosso ao posicionamento que já vem
sendo adotado neste Colegiado, cabe o não conhecimento do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, diante da não configuração de efetiva divergência, visto que as razões de decidir no
acórdão recorrido são atreladas a aspectos probatórios.

Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 272
DF CARF MF
Original